Tribunal: TJBA
Processo: 0504100-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504100-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOTEP SOCIEDADE TECNICA DE PERFURACAO S/A- EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2005 A AGOSTO/2005 E NOVEMBRO/2005 E DEZEMBRO/2005. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS Nº 0105129-93.2011.805.0001. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO CURSO DA LIDE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 173, I DO CTN. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO DE TRIBUTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1-Como relatado, trata-se de recurso de apelação
(ID. 150155615-PJE1),
interposto por
SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S/A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a sentença (
ID.150155589-PJE1
), mantida após embargos declaratórios (
ID.150155601-PJE1
), prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da ação de repetição de indébito tributário
nº0504100-98.2015.8.05.0001
, proposta em face do
ESTADO DA BAHIA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais por reconhecer a higidez do crédito tributário de ICMS pago pela autora.

2-A controvérsia dos autos consiste em verificar se os créditos tributários exigidos pela Fazenda Pública estão alcançados pela decadência, de modo a impedir sua constituição e exigibilidade, e, consequentemente, se o autor, ora apelante, comprovou a indevida incidência de ICMS sobre suas operações.

3-Da análise dos autos, verifica-se que, em
07/12/2010
, a parte autora, ora apelante, recebeu o auto de infração nº
140785.1007/10-2
,
ID.150155276 - PJE1,
referente à constituição de crédito
tributário relativo
à Antecipação Parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, devido de janeiro a agosto, novembro e dezembro de 2005, no valor total da infração de
R$ 115.118,93
.

4-Em decorrência de tal auto de infração, a parte autora ajuizou, em 14/10/2011, a ação anulatória nº 0105129-93.2011.805.0001,
ID.150155278 - PJE1
, pleiteando, em síntese, pela desconstituição do aludido crédito tributário pela decadência e pela inaplicabilidade da sistemática de antecipação parcial do ICMS, na medida em que, por se tratar de sociedade não contribuinte desse imposto, não realiza o seu fato gerador.

5-Entretanto, no curso da ação anulatória, o autor informou que
“por um lapso”
,
ID.150155273 - PJE1 - p.3,
efetuou os pagamentos dos créditos tributários, em 26/10/2012, após mais de 1 (um) ano da propositura da ação,

no valor total de R$ 490.814,52,
IDs.150155279, 150155280 e 150155281-PJE1
) sem qualquer contraponto ou necessidade de emissão de certidão, tampouco foi depositado em Juízo para obter benefício fiscal. Pelo contrário, o pagamento foi realizado de forma espontânea, sem aguardar a análise de mérito da ação que visava desconstituir o título fiscal.

6-Ademais, na ação anulatória nº 0105129-93.2011.805.0001, sobreveio sentença,
ID.150155278-PJE1
, proferida, em 11/10/2013, pelo MM. juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, o Juiz de Direito Eduardo Carvalho, que acolheu a preliminar de decadência referente aos meses de janeiro a agosto e novembro do ano de 2005, determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas ao mês de dezembro de 2005 e, no mérito, reconhecendo devido a cobrança de ICMS para a empresa em virtude de ter adquirido mercadorias de outras unidades da federação, vejamos o dispositivo:

7-Em sequência, verifica-se que, com base nos pagamentos efetuados de forma espontânea, a parte autora interpôs recurso de apelação na ação anulatória para reaver os valores que foram pagos, após ser reconhecido o adimplemento do crédito pelo Ente Estatal. O que resultou na reforma da sentença pela relatora Desa. Sara Silva Brito, na Primeira Câmara Cível, no acórdão,
ID.150155284 - PJE1G
, em que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito, vejamos a ementa do julgamento:

8-Registre-se que não houve recurso desse acórdão,
ID.150155284-PJE1G
, transitando em julgado o feito em 03/09/2014.

9-Registra-se que, mesmo os valores sendo discutidos em Juízo, o pagamento aconteceu de forma voluntária. Ou seja, o contribuinte optou pelo pagamento espontâneo de créditos tributários no curso de ação judicial, em que se estava discutindo a anulação desses, em comportamento contraditório com a sua atitude anterior. Por isso, trata-se de verdadeiro
"
venire
contra
factum

proprium
"
, conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

10-Outrossim, resta necessário analisar a existência da decadência ou não dos créditos tributários referentes aos meses de janeiro a agosto e novembro e dezembro de 2005. Pois, embora o MM. juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA tenha reconhecido a decadência em sede de ação anulatória, a Primeira Câmara Cível, no acórdão,
ID.150155284 - PJE1
, reconheceu a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito,
sendo portanto
devida a análise do mérito por parte do Juízo de origem da presente ação.

11-Nessa linha, ressalta-se que o Código Tributário Nacional (CTN) determina em seu art. 165, inciso I, que o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo nas hipóteses de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Veja-se:

12-Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo
, seja qual
fôr
a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

13-Consoante se extrai dos autos, os valores exigidos referem-se especificamente aos meses de janeiro a agosto, bem como novembro e dezembro do mencionado exercício. Nesse contexto, dispõe o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que
"o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".

14-Dessa forma, não subsistem dúvidas quanto à legitimidade das cobranças efetuadas pelo Estado. Considerando-se que a contagem do prazo teria início no exercício financeiro subsequente, ou seja, em 2006, o prazo decadencial de cinco anos deve ser computado a partir desta data, fixando-se como termo final o ano de 2011. Assim, conclui-se que a exigência foi realizada dentro do prazo legal, uma vez que ocorreu em dezembro de 2010.

15-Nessa senda, quanto à exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS, os lançamentos realizados pelo Estado gozam de presunção de legitimidade.

16-Cumpre destacar, que, no curso da presente ação de repetição de indébito, foi realizada perícia contábil, conforme se verifica dos documentos constantes nos
IDs
150155450/150155476-PJE1.

17-Nessa senda, o laudo pericial concluiu que não foram disponibilizadas pela parte autora, as notas fiscais indicadas no PAF nº 180785.1007/10-2. Desse modo, tal ausência comprometeu a análise quanto à natureza das mercadorias, se destinadas à comercialização ou ao consumo como insumos na prestação de serviços.

18-Tal omissão inviabilizou a análise do quesito de número 2, conforme registrado no
ID

150155452- PJE1
, o qual indagava se as mercadorias adquiridas no exercício da atividade da autora se caracterizariam como insumos voltados à prestação de serviços ou bens destinados ao ativo fixo de seu patrimônio, e, por conseguinte, se estariam submetidas ao regime de antecipação parcial do ICMS, com a correspondente obrigação de recolhimento por parte da autora. A ausência da documentação necessária, contudo, comprometeu a elucidação da referida questão técnica.

19-“
Requerente
tornou-se prejudicado por falta de prova documental que demonstrasse a inexistência de operação de vendas de mercadorias, pois, de acordo com o Perito, não foi apresentada a documentação contábil solicitada
. O Laudo Pericial, nesse sentido, destacou em resposta ao segundo quesito formulado pela Autora:
A questão encontra-se prejudicada em decorrência de a autora não ter apresentado a documentação solicitada
, haja vista a declaração deste Perito, Item Id e Anexo I deste Laudo”.

20-Além disso, o perito chegou a realizar visita in loco à unidade da empresa apelante, ocasião em que constatou que as características físicas do estabelecimento estavam em conformidade com seu objeto social, revelando tratar-se de sociedade voltada eminentemente à prestação de serviços, conforme registrado no
ID 150155452-PJE1.

21-Contudo, não se pode perder de vista que o referido estabelecimento se encontra desativado desde o ano de 2013, circunstância que compromete a efetividade da análise técnica realizada.

22-Tal fato, inclusive, corrobora a observação feita pelo Estado da Bahia, no
ID 150155575-PJE
1
,
no sentido de que competia à autora apresentar aos autos elementos probatórios produzidos quando a empresa ainda se encontrava em funcionamento. Todavia, conforme se depreende do exame dos autos, tal providência não foi adotada pela parte autora, ora apelante.

23-Além disso, embora o perito tenha afirmado que o Estatuto Social da empresa apelante não contempla, entre seus objetivos, a atividade de comercialização de mercadorias, tal conclusão foi extraída com base apenas no Estatuto Social datado de 2013. Ocorre que o expert não teve acesso ao Estatuto vigente à época da suposta infração, qual seja, o de 2005, conforme se observa do documento de
ID 150155451 -PJE1
.

24-À luz dessas considerações, a perícia concluiu que
“não obteve evidência suficiente nos autos e nos exames efetuados para determinar ser a autora contribuinte do ICMS e, consequentemente, obrigada a pagar a antecipação parcial do ICMS”
, conforme consta do
ID 150155457 -PJE1.

25-Dessa forma, é evidente o caráter inconclusivo do laudo pericial, uma vez que, em razão da ausência de fornecimento, por parte da autora, de elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, o perito não logrou êxito em responder satisfatoriamente à maioria dos quesitos formulados pelas partes.

26-Tal constatação é corroborada pelas respostas apresentadas aos quesitos de números 3, 4, 5, entre outros, nas quais se registrou expressamente que
“a resposta do quesito
encontra-se
prejudicada”,
que
“a perícia não reuniu evidências suficientes para afirmar ser a autora contribuinte do ICMS”
e que
“a perícia não tem condições de inferir quais as características das ditas mercadorias”,
conforme documentos de
ID 150155453 e 150155456 - PJE1
.

.

27-Sendo assim, o perito, em função da ausência do fornecimento dos documentos necessários pelo apelante, não obteve evidências suficientes, nos autos e nos exames realizados, que permitissem afirmar que a autora ostentava a condição de contribuinte do ICMS, motivo pelo qual entendeu que estaria obrigada ao recolhimento da antecipação parcial do referido imposto,
ID 150155457-PJE1.

28-Diante do exposto, verifica-se que o crédito tributário impugnado encontra respaldo na legislação aplicável, não tendo o autor, ora apelante, logrado êxito em demonstrar a sua indevida exigência. Ademais, restou comprovado nos autos que a constituição do crédito tributário se deu dentro do prazo legal previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, afastando-se, assim, qualquer alegação de decadência. Nesse cenário, o pagamento efetuado não se reveste de ilegalidade, razão pela qual não se co
nfigura hipótese de repetição de indébito.

29-Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de improcedência.

30-Por fim, ficam majorados os honorários de sucumbência em grau recursal, no percentual de 5% sobre o valor fixado na sentença hostilizada, em atenção ao art. 85, 11º do CPC.

APELAÇÃO
CONHECID
A
E DESPROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0504100-98.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante a
SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURACAO S A
e apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR29/15/28